Tribunal: TCU
Processo: 003.111/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2047/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.111/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Henriques Lopes da Silva (XXX.975.126-XX); Alex Luiz da Costa Franca (XXX.246.116-XX); Andre Ferreira Pozzer (XXX.001.206-XX); Andre Gustavo dos Santos Chagas (XXX.918.847-XX); Carlos Henrique de Araújo (XXX.166.606-XX); Elisangela de Azevedo Silva Rodrigues (XXX.835.806-XX); Mariana Morales da Silva (XXX.078.148-XX); Rosana Paiva Soares de Quadros (XXX.066.316-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.